Tribunal: STF
Processo: Rcl 78989
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Patricia Lemos Machareth em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0013726-56.2022.8.26.0071.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A Empregada Pública Requerente ingressou no Quadro de Pessoal da Sociedade de Economia Mista Requerida em 12 de setembro de 2006, após ter sido devidamente aprovada em concurso público (Edital nº 01/2004 e Edital de Convocação nº 06/2004 – documento 04 em anexo), tendo sempre desempenhado suas funções de advogada na Companhia de Habitação Popular de Bauru com esmero e dedicação, pautando sua conduta pelos princípios éticos e profissionais que se esperam de um empregado público, pertencente ao quadro de integrantes da Administração Pública Indireta, conforme se denota através do documento acostado às fls. 58 do Processo nº 0013726-56.2022.8.26.0071 (documento 05 em anexo).



    Entretanto, fora surpreendida a parte autora, em 09 de maio de 2019, com “Aviso de Dispensa e Motivação Respectiva”, (fls. 59/61 do processo Principal), ATO DEMISSIONAL ESSE EIVADO DE DIVERSAS ILEGALIDADES, além da FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS (ART. 37, CAPUT, DA CF), DESRESPEITANDO, PRINCIPALMENTE, O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.



    Ademais, conforme exaustivamente exposto em ação própria (Processo nº 0013726-56.2022.8.26.0071), NUNCA HOUVE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECLAMADA – COHAB, qualquer tipo de DIVULGAÇÃO PÚBLICA(quer seja ao seu pessoal, como a Sociedade), ACERCA DE EVENTUAIS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA A ESCOLHA DA AUTORA PARA SER A EMPREGADA PÚBLICA A SER A DEMITIDA, DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE, CONSTANDO, TÃO SOMENTE, EM TAL ATO ADMINISTRATIVO QUE A DEMISSÃO SE DEU UNILATERALMENTE, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. A AUSÊNCIA DE LISURA E DA PUBLICIDADE NECESSÁRIA AO ATO ADMINISTRATIVO, CONFIGURA PATENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO ART. 37, CAPUT, DA CF (...)



    Irresignada, ingressou a empregada pública Reclamante em Juízo, buscando a prestação jurisdicional no sentido de que fosse declarada a nulidade do ato demissional emanado pela Administração Pública Indireta - COHAB, bem como a sua reintegração ao quadro de pessoal, além da indenização correspondente pelo período do afastamento indevido, COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE DIVERSAS ILEGALIDADES NO ATO ADMINISTRATIVO EMITIDO, PRINCIPALMENTE A AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SUA REALIZAÇÃO, CONFIGURANDO A INOBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS ESTABELECIDOS NO CAPUT, DO ARTIGO 37 DA CF. 



    Após a declinação de competência pela Justiça do Trabalho, e remessa dos autos para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru que, acertadamente, entendeu pela parcial procedência da ação, tendo a r. sentença de piso de fls. 1.276/1.287 (documento 07 em anexo), datada de maio de 2023, sido proferida em conformidade com todo o exposto pela parte autora, e devidamente corroborada através de documentos acostados aos autos, DECLARANDO ASSIM, ILEGAL O ATO DEMISSIONAL DA PARTE AUTORA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE SUA REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO PÚBLICO NA COHAB, além da condenação da ré em pagamento dos valores que a requerente, deixou de auferir, limitados às verbas trabalhistas em sentido estrito (...)



    Porém, já em grau de recurso, houve, data venia, a errônea reforma da r. decisão proferida acertadamente na origem, onde o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pelo provimento do Recurso de Apelação da Requerida Cohab (documento 12 em anexo), julgando, por conseguinte, improcedentes os pedidos autorais, fundamentado na Tese 1.022 do Excelso STF, afirmando que o ato administrativo demissional da ora Requerente fora realizado formalmente, além de ter sido razoavelmente fundamentado.” (eDOC. 1, p. 7-12)



    A reclamante argumenta que o acórdão questionado, apesar de mencionar o tema 1.022 da repercussão geral, não analisou a impessoalidade dos critérios utilizados para sua demissão, aceitando justificativa genérica de dificuldades financeiras, sem demonstração de critérios objetivos que justificassem a dispensa em detrimento de outros empregados. Assim, ainda que em ato formal, o ato demissional não atende aos requisitos estipulados por esta Corte, por ser genérico e não demonstrar os critérios objetivos e impessoais que levaram à sua escolha para dispensa.



    Em 15.5.2025, requisitei informação à autoridade reclamada, determinei a citação da parte beneficiária e abri vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC. 23).



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC. 29). 



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a improcedência do pedido (eDOCs. 32 e39). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Direito Constitucional. Reclamação. Direito à moradia. Demissão de empregado público concursado. Alegação de contrariedade ao Tema 1022/STF. Inexistência de aderência estrita. Ato demissional motivado por crise financeira do órgão empregador. Fundamentação razoável. Inexigência, no paradigma, da necessidade de justificar a escolha individual do empregado demitido. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC. 43)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta a inaplicabilidade, à espécie, da tese firmada no RE 688.267/CE, Tema 1.022 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem, no acórdão reclamado, por sua vez, ressalta a absoluta consonância da decisão exarada nestes autos com a tese firmada no recurso extraordinário em referência. Extraio trecho do acórdão impugnado:



    “No presente caso, a demissão da autora foi comunicada formalmente de sua demissão, ato (fls. 59-61) no qual foi informada de que a demissão se deu por conta da crise econômico-financeira da empregadora, motivo de reprovação de suas contas pelo TCE/SP nos exercícios de 2010 a 2013. Foi dado ademais à possibilidade de instauração de contraditório administrativo (fl. 61, 3º parágrafo). 



    Assim, foram atendidas as exigências previstas na tese fixada pelo STF: a demissão se deu por meio de ato formal e o ato foi fundamentado de maneira adequada. A ação, portanto, deve ser julgada improcedente. 



    Em consequência, condeno a autora nos ônus sucumbenciais, dentre os quais honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 c/c § 4º, III c/c § 3º, I do CPC, já levando em conta os honorários recursais devidos em razão do não conhecimento do recurso adesivo da autora, observada a gratuidade.” (eDOC. 13, p. 8)



    No julgamento do RE 688.267/CE, tema 1.022 da repercussão geral, o STF firmou entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm o dever de motivar a dispensa de seus empregados admitidos mediante concurso público. Eis o teor da ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 



    2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 



    3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 



    4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 



    5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 



    6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.” (RE 688.267/CE, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28.2.2024, DJe 29.4.2024)



    Naquela ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por estar procedendo à alteração de sua jurisprudência, que admitia a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sem qualquer motivação, modulou os efeitos de sua decisão, de modo que o entendimento prevalecente somente passou a ser exigível a partir da publicação da ata do julgamento de mérito.



    Vale dizer, na presente hipótese, a dispensa da reclamante ocorreu em momento muito anterior à publicação da ata de julgamento de mérito do RE 688.267/CE, motivo pelo qual, considerado o momento em que efetivada, sequer era exigível qualquer motivação pela COHAB de Bauru/SP. Não há que se falar, pois, em descumprimento da tese fixada em referido paradigma de repercussão geral.



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra, no caso, transgressão ao entendimento firmado no RE 688.267/CE. Isso porque, naquela oportunidade, a Corte estabeleceu a necessidade de exposição de uma motivação mínima, não, como pontuado pela PGR, de “uma detalhada exposição dos critérios seletivos internos”, de modo que o fundamento invocado pela empresa de crise econômico-financeira, adimple com a obrigação fixada (eDOC. 43). 



    Desse modo, considerando a inexistência de teratologia no ato reclamado, está correta a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Nesse linha, cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reclamação. Agravo Regimental. Concurso Público. Nomeação. Preterição. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação. 2. O recorrente discorda da decisão, alegando não haver teratologia na fundamentação do acórdão reclamado e que há nítida correlação entre a decisão do Tribunal e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem apresenta teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, em especial os temas 784 e 683. III. Razões de decidir 4. Não há teratologia na decisão recorrida; a fundamentação demonstra nítida correlação com o paradigma da repercussão geral. 5. A jurisprudência citada demonstra que a via da reclamação não serve para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para verificar a existência de teratologia ou ofensa à coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 6. Dá-se provimento ao agravo regimental, julgando-se improcedente a reclamação. Tese de julgamento: A simples discordância quanto à aplicação da repercussão geral em decisão judicial não configura teratologia suficiente para justificar a interposição de reclamação.” (Rcl 69.391-AgR/BA, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.2.2025, DJe 17.3.2025)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente